Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004396-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INAMAR GONCALVES COSTA - CPF: 914.515.901-72 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA - TERMO DE ADESÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADOS PELA AUTORA - INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A NATUREZA DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DESCONTOS AUTORIZADOS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - ALEGAÇÃO DE "DÍVIDA IMPAGÁVEL" NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando há informação adequada e manifestação de vontade do consumidor, com assinatura em contrato que contém denominação clara do produto e Termo de Consentimento Esclarecido específico.

Não há dano moral quando a contratação foi regular, com informações claras sobre o produto, e os descontos realizados foram autorizados pelo consumidor no momento da contratação.

A repetição do indébito só é cabível quando se comprova que houve pagamento sem causa ou por erro, o que não ocorre quando os descontos realizados correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme previsto no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por INAMAR GONÇALVES COSTA contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 1004396-74.2024.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais de Id. 304448375, a apelante argumenta que, não nega em momento algum que tenha assinado o contrato, mas que se discute que um empréstimo consignado na modalidade convencional, e não contratar um cartão de crédito que os juros são exorbitantes, que sua renda mensal é de apenas 01 (um) salário mínimo, incompatível com uso de cartão de crédito.

Sustenta que
“não há dúvidas de que os valores deverão ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que a autora sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente, a maior, cabendo-lhe, após a compensação dos valores, a restituição, do que for devido.”.

Pede ainda a condenação por repetição indébito, em dobro, bem como a indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões (Id. 304448377), o banco apelado refuta os argumentos da apelante e pede o desprovimento do apelo para a manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia central deste recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor alega ter acreditado estar contratando um empréstimo consignado comum.

Diferenças entre as modalidades de crédito

Para melhor compreensão do caso, é importante esclarecer as diferenças entre as duas modalidades de crédito em discussão:

1) Empréstimo consignado comum: nesta modalidade, o consumidor recebe um valor determinado e se compromete a pagar em parcelas fixas, descontadas diretamente de seu benefício previdenciário. Cada parcela paga abate o valor principal da dívida, que possui prazo determinado para quitação e juros geralmente menores que outras modalidades de crédito.

2) Cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável): funciona como um cartão de crédito tradicional, mas com a particularidade de que o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício previdenciário do consumidor (limitado a 5% do valor do benefício). Se o consumidor não pagar o restante da fatura, o saldo é automaticamente financiado, gerando juros rotativos que são geralmente mais elevados que os do empréstimo consignado comum.

Análise da contratação no caso concreto

No caso em análise, verifico que o banco réu juntou aos autos o contrato denominado
"Termo de Adesão Ao Regulamento do Cartão de Crédito M Fácil Consignado "
, bem como ao
“Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”
devidamente assinado pela autora. O documento contém informações sobre a modalidade contratada, com menção expressa a
"cartão de crédito consignado"
.

Também foram apresentados comprovantes de transferências eletrônicas para a conta da autora, demonstrando que houve a disponibilização de valores, além de faturas mensais do cartão.

A questão central, portanto, não é a existência da contratação em si, mas se a autora tinha plena ciência do produto que estava contratando ou se foi induzida a erro, acreditando estar firmando um contrato de empréstimo consignado comum.

Do dever de informação qualificada e da boa-fé objetiva

O princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, impõe às partes deveres de lealdade, transparência e cooperação. No âmbito das relações de consumo, esse princípio se traduz no dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços.

O dever de informação em contratos bancários complexos, como o cartão de crédito consignado, assume especial relevância, especialmente quando o consumidor é pessoa idosa e potencialmente mais vulnerável. Nestes casos, não basta a mera disponibilização formal de informações; é necessário que estas sejam prestadas de forma clara, adequada e compreensível, garantindo que o consumidor tenha plena ciência das características essenciais do produto e suas consequências financeiras.

No caso dos contratos de cartão de crédito consignado com RMC, a informação adequada deve abranger não apenas a denominação do produto, mas também suas características essenciais, especialmente o fato de que os descontos mensais no benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, e que o saldo remanescente, se não pago integralmente, será financiado a juros rotativos, potencialmente criando uma dívida de difícil quitação.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o contrato assinado pela autora contém essas informações. Além disso, o banco apresentou o Termo de Consentimento Esclarecido, que visa justamente garantir a ciência do consumidor sobre as características do produto contratado.

No caso em análise, verifico que o contrato apresenta denominação clara de
"cartão de crédito consignado"
, há um Termo de Consentimento Esclarecido específico, e as informações sobre o funcionamento do produto estão presentes no contrato. Embora a apelante alegue que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, não há elementos concretos nos autos que indiquem que tenha sido induzida a erro pelo banco réu ou que as informações prestadas tenham sido insuficientes ou inadequadas.

A mera alegação de que não compreendeu as características do produto, sem demonstração de que houve falha específica no dever de informação por parte do banco réu, não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente considerando que a apelante assinou documentos com denominação clara do produto e recebeu os valores contratados.

Da validade do contrato e da força vinculante dos contratos

O princípio da força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
) estabelece que os contratos devem ser cumpridos pelas partes que os celebraram. Este princípio, contudo, não é absoluto e deve ser interpretado à luz de outros princípios, como a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato. O documento assinado pela autora contém denominação clara de
"cartão de crédito consignado"
, e há um Termo de Consentimento Esclarecido específico, além da comprovação de que a autora recebeu os valores contratados.

Importante ressaltar que o entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando há informação adequada e manifestação de vontade do consumidor. Segundo esse entendimento, não há ilegalidade na contratação de cartão de crédito com desconto mínimo em folha de pagamento, desde que expressamente previsto em contrato específico e devidamente esclarecido ao consumidor.

Da alegação de "dívida impagável"

A apelante alega que os descontos realizados em seu benefício não abateriam o valor principal da dívida, tornando-a impagável. Esta alegação merece análise específica.

O funcionamento do cartão de crédito consignado prevê que os descontos realizados no benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, conforme expressamente previsto no contrato. O consumidor tem a opção de quitar integralmente o saldo da fatura para evitar o acúmulo de juros.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a apelante tenha tentado quitar integralmente o saldo da fatura ou que tenha sido impedida de fazê-lo. A mera alegação de que os descontos não abateriam o valor principal, sem demonstração concreta de que a dívida seria matematicamente impagável, não é suficiente para invalidar o contrato.

Ademais, o contrato prevê expressamente que o pagamento mínimo da fatura será descontado diretamente do benefício previdenciário, e que o saldo remanescente, se não pago integralmente, será financiado a juros rotativos. Esta é uma característica essencial do produto contratado, devidamente informada no momento da contratação.

Da ausência de dano moral

O dano moral se configura quando há lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica, entre outros. Para sua caracterização, é necessário que o fato ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano e cause efetivo sofrimento psíquico à vítima.

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que houve dano moral. A contratação foi regular, com informações claras sobre o produto, e a autora recebeu os valores contratados. Os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram autorizados por ela no momento da contratação.

A mera alegação de que a autora acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, sem comprovação de que foi induzida a erro pelo banco réu, não é suficiente para caracterizar dano moral.

Da ausência de valores a serem restituídos

A repetição do indébito, ou seja, a devolução de valores pagos indevidamente, só é cabível quando se comprova que houve pagamento sem causa ou por erro.

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que houve pagamento sem causa ou por erro. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram autorizados por ela no momento da contratação e correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme previsto no contrato.

Portanto, não há valores a serem restituídos à autora.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Diante de todo o exposto, concluo que não há elementos suficientes para reformar a sentença de primeiro grau. A contratação foi regular, com informações claras sobre o produto, e a autora recebeu os valores contratados. Os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram autorizados por ela no momento da contratação e correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme previsto no contrato.

Não há comprovação de que a autora foi induzida a erro pelo banco réu ou de que houve falha na prestação do serviço. Tampouco há comprovação de dano moral ou de valores a serem restituídos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025